Tribunal: TJES
Processo: 5001602-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZABEL QUEIROZ PINTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001602-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
IZABEL QUEIROZ PINTO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. EXCESSO DE FORMALISMO NA ANÁLISE DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos do Mandado de Segurança nº 5052782-85.2024.8.08.0024, que indeferiu pedido liminar para suspender os efeitos de ato administrativo que a reclassificou para a última posição no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024/SEDU, em razão da suposta não apresentação, em conformidade estrita com o edital, de documentos referentes à qualificação cadastral do PIS/PASEP e à certidão de quitação eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a reclassificação da candidata por descumprimento formal das exigências editalícias relativas à documentação do PIS/PASEP e quitação eleitoral; (ii) estabelecer se o ato administrativo de reclassificação, mesmo diante da apresentação de documentos aptos a demonstrar a regularidade da candidata, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, sendo legítima a exigência de documentos como forma de garantir isonomia, legalidade e vinculação ao instrumento convocatório (CF/1988, arts. 5º e 37, I e II).

Entretanto, a Administração Pública deve observar também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na análise dos documentos apresentados, sendo vedado o excesso de formalismo que comprometa a finalidade do processo seletivo.

A candidata apresentou documentos que, embora não contivessem a exata expressão exigida ("Os dados estão corretos"), demonstram de forma suficiente sua qualificação cadastral e sua regularidade eleitoral, atendendo à finalidade da norma editalícia.

A reclassificação da candidata se mostra desproporcional e contrária à eficiência administrativa, especialmente diante de vínculos anteriores da candidata com a rede estadual de ensino e da possibilidade de a Administração já dispor dos dados cadastrais exigidos, em consonância com a Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização).

A jurisprudência do TJES admite o afastamento de atos administrativos desarrazoados em concursos e processos seletivos, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes (TJES - AgInt 50043527720248080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 12.08.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na análise documental de processos seletivos, afastando-se o rigorismo formal que não comprometa a finalidade da exigência editalícia.

A apresentação de documentos que demonstram de forma suficiente o cumprimento da exigência edital, ainda que sem a exata forma prescrita, não justifica a reclassificação do candidato.

A intervenção do Judiciário é legítima para afastar ato administrativo desproporcional ou arbitrário em processo seletivo, sem afronta ao princípio da separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, e 37, I e II; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt 50043527720248080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, DJ 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001602-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
IZABEL QUEIROZ PINTO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por IZABEL QUEIROZ PINTO contra a respeitável decisão (ID 56849945) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos do Mandado de Segurança nº 5052782-85.2024.8.08.0024, que indeferiu o pedido liminar visando à anulação do ato administrativo que a reclassificou para a última posição no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024, da Secretaria de Estado da Educação (SEDU).

O cerne da controvérsia consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que reclassificou a Agravante para a última posição do Processo Seletivo Simplificado (Edital nº 40/2024), por supostamente não ter atendido, de forma estrita, às exigências formais para a comprovação de sua qualificação cadastral no PIS/PASEP e de sua quitação eleitoral.

A decisão agravada (ID 56849945) indeferiu a liminar pleiteada ao fundamento de que o edital é a lei do concurso e que suas regras devem ser estritamente observadas por todos os candidatos, em respeito ao princípio da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, a matéria merece ser analisada sob o prisma dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear a atuação da Administração Pública.

É cediço que o edital é a norma que rege o concurso público, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração. O descumprimento de suas cláusulas, em regra, acarreta a desclassificação ou reclassificação do candidato, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, previstos nos artigos 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da Constituição Federal. Tais dispositivos assim preceituam:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Todavia, a jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que o Poder Judiciário pode e deve intervir para coibir atos administrativos que, a pretexto de cumprir o edital, revelem-se ilegais, arbitrários ou desprovidos de razoabilidade e proporcionalidade. Tal intervenção não representa uma indevida ingerência no mérito administrativo, mas sim o exercício do controle de legalidade dos atos da Administração, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

No caso em análise, o edital do certame estabelece, em seu item 9.5, incisos IV e VI, a obrigatoriedade da apresentação dos seguintes documentos:

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml. O candidato deverá inserir o número exato ao emitido na comprovação solicitada no inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: "Os dados estão corretos";

VI - Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral (https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidaode-quitacao-eleitoral);

Da análise dos autos, infere-se que a Agravante apresentou documentos para comprovar tanto sua qualificação cadastral no PIS/PASEP quanto sua quitação eleitoral. Embora o documento referente ao PIS/PASEP não contivesse a exata frase "Os dados estão corretos", ele se mostrou apto a cumprir a finalidade da norma editalícia, que é a de verificar o Número de Identificação Social (NIS) da candidata para fins de futura contratação. Ademais, a Agravante também apresentou a Certidão de Quitação Eleitoral, comprovando sua regularidade perante a Justiça Eleitoral.

Reforça a tese da desproporcionalidade o fato de a Agravante já possuir vínculos anteriores com a própria rede estadual de ensino, sendo verossímil a alegação de que a Administração já dispõe de seus dados cadastrais. Nesse ponto, a conduta administrativa vai de encontro ao espírito da Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização), que visa justamente racionalizar os atos e procedimentos administrativos, vedando exigências que se mostrem excessivas ou redundantes:

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:

§ 1º É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.

Nesse contexto, a conduta da Administração Pública, ao reclassificar a candidata por um rigor formal excessivo, viola flagrantemente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A finalidade do ato administrativo – verificar a regularidade dos dados da candidata – foi alcançada, tornando a penalidade de reclassificação uma medida desproporcional e desarrazoada.

Não se trata de conferir tratamento privilegiado à Agravante em detrimento dos demais, mas de garantir que o processo seletivo cumpra seu objetivo primordial: selecionar os profissionais mais bem qualificados para o magistério, sem que formalismos exacerbados se sobreponham à eficiência e ao mérito. A reclassificação da candidata, nessas circunstâncias, atenta não apenas contra a razoabilidade, mas também contra os princípios da eficiência e da busca pelo candidato mais apto a servir à Administração Pública.

Corroborando este entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP CONFORME EXIGIDO PELO EDITAL. APARENTE EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA QUE TERIAM SIDO SUFICIENTES PARA INDICAR SUA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP/NIT.
ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E QUE NÃO ALCANÇA A FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88, de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame. 2) Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 4)
O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada apresentou para a Comissão Processante 02 (dois) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, os quais, muito embora realmente não contenham a informação exigida no instrumento convocatório ("Os dados estão corretos"), são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato
. 5) Não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual não seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50043527720248080000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJ: 12/08/2024)

Portanto, restou demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, consubstanciada na aparente ilegalidade do ato que a reclassificou, bem como o perigo de dano, evidenciado pelo andamento do processo seletivo e a iminência das contratações.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da decisão liminar já proferida,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, DEFERIR a tutela de urgência pleiteada na origem, confirmando a liminar anteriormente concedida para determinar que a autoridade coatora reinclua a Agravante, Izabel Queiroz Pinto, na classificação original do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n° 40/2024, assegurando-lhe a participação nas etapas subsequentes do certame, inclusive a convocação para os demais atos, observada a referida classificação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.